Tribunal: TJBA
Processo: 8094201-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094201-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDSON CASSIANO DE SANTANA MARINHO

Advogado(s)
:
CASSIO REIS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

Advogado(s)
:
ALICE FRANCO SABADINI, SIMAO MORAIS SENNA PRATES, ANA CAROLINA DE PINHO LOPES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO REPARADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta contra associação de proteção veicular. O Autor alegou demora excessiva (cerca de quatro meses) na conclusão do reparo de veículo sinistrado e defeitos remanescentes na entrega, pleiteando indenização com base na Tabela FIPE (perda total) e compensação por danos morais. A Sentença rejeitou as preliminares e, no mérito, entendeu ausente a comprovação de conduta ilícita da Ré, diante da inércia do Autor na produção de provas e da ausência de nexo causal com o alegado prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de designação de prova pericial e audiência de instrução caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte da associação de proteção veicular, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte que, intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, incorre em preclusão e não pode posteriormente alegar cerceamento de defesa com base em omissão que lhe é imputável.

O julgamento antecipado da lide está autorizado pelo art. 355, I e II, do CPC, quando a matéria for exclusivamente de direito ou os fatos estiverem provados documentalmente, como ocorreu no caso.

A cláusula de eleição de foro e de arbitragem inserida em contrato de proteção veicular é ineficaz na relação de consumo, sendo competente o foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC.

Ainda que se reconheça a relação de consumo, a inversão do ônus da prova exige decisão judicial expressa, com base na verossimilhança das alegações ou na hipossuficiência técnica do consumidor, o que não se verificou nos autos.

O atraso na entrega do veículo reparado decorreu de fatores alheios à atuação direta da associação, como indisponibilidade de peças e conduta da oficina mecânica, afastando a configuração de falha na prestação do serviço.

A assinatura de termo de quitação, mesmo com ressalva, indica ciência e aceitação do consumidor quanto ao reparo realizado, não havendo elementos probatórios suficientes para caracterizar a perda total ou justificar a indenização por danos morais.

O Autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme prevê o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I e II, 370, 373, I, 85, § 11º, 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 3º, 51, VII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0002076-58.2023.8.16.0102, Rel. Themis de Almeida Furquim, j. 26.08.2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0144732-56.2023.8.05.0001, Rel. Eliene Simone Silva Oliveira, j. 06.12.2023; TJ-GO, Recurso Inominado nº 5284105-95.2017.8.09.0007, Rel. Héber Carlos de Oliveira, j. 04.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.